Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal, na petição de ID 41695339, requer que o ressarcimento ao erário seja realizado por meio de alvará de levantamento. Defiro como requerido. Expeça-se alvará de levantamento do saldo residual da conta judicial, informado no ID 40811085, em nome do peticionante. Após, remetam-se os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 16:26:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator